Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MAJORANTE. ARMA BRANCA, FACA. APREENSÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNCESSIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. MULTIPLAS CONDENAÇÕES CONFIGURANDO ANTECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO;. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É prescindível o laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva de uma faca, medindo aproximadamente 14 cm de lâmina, porquanto a lesividade é ínsita ao próprio instrumento, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura da vítima e da testemunha presencial do delito, tendo sido o artefato apreendido na posse do réu.
2. Na primeira fase da dosimetria, é possível imprimir maior recrudescimento à pena, diante da valoração negativa dos antecedentes do acusado, em razão da pluralidade de condenações transitadas em julgado.
3. Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, devem ser compensadas parcialmente, autorizando-se o aumento da pena na fase intermediária.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo os critérios trifásicos de dosagem aplicados a esta.
5. Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.
6. Recurso parcialmente provido.